Tribunal: STF
Processo: ARE 1419619
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 29, p. 1-9) assim ementado:



    “PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS II, IV E VI, C.C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. INVIABILIDADE. MATÉRIA CUJO DESLINDE INCUMBE AO TRIBUNAL DO JÚRI.PLEITO SUBSIDIÁRIO, PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO § 2.º, INCISOS II, IV E VI, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL. DESATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS QUE, NO CASO, NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. RECURSO DESPROVIDO. ” (eDOC 29, p. 1; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (eDOC 35, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal (eDOC 50, p. 1-10). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 38, p. 1-12).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o REsp (eDOC 42, p. 1-6) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 54, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por ALCIONE TERLAMP, ressaltando que o tema envolvendo o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se deu, exclusivamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil. No que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso, inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial.” (eDOC 54, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 57, p. 1-11). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.862.145/PR (eDOC 64, p. 1-2) e do respectivo agravo regimental (eDOC 81, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 86, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 54, p. 1-4), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente